Tribunal: TJDFT
Processo: 0747841-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAI. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
1. Havendo disposição contratual acerca dos honorários devidos em caso de falecimento do beneficiário, deve-se observar o percentual fixado.
2. Havendo discordância entre os contratantes, é recomendável que se aguarde a instauração do contraditório, até mesmo porque são desconhecidos os motivos pelos quais a outra parte resiste à pretensão.
3. Considerando que durante o trâmite normal da ação os valores poderão ser levantados pelos beneficiários, com risco potencial de que que sejam dissipados, sem possibilidade de ressarcimento dada circunstância de que se desconhece a sua capacidade financeira, a evidenciar a probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.